Tribunal: TJMT
Processo: 0013194-06.2008.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013194-06.2008.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLOVIS FRANCISCO NEVES - CPF: 345.404.901-68 (EMBARGANTE), DOLORES MARIA ALVES DE MOURA - CPF: 487.138.721-68 (ADVOGADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA –
OMISSÃO NA PARTE DA EMENTA DO
DECISUM
- ACOLHIMENTO DO RECURSO EM PARTE - NOVA REDAÇÃO -

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2. Verificando-se que não constou da ementa do
decisum
embargado, menção quanto a necessidade do INSS, em
submeter o Recorrente a processo de Reabilitação Profissional, bem como a
obrigatoriedade do Segurado ao comparecimento aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício,
é imperioso corrigir a omissão apontada na ementa do
decisum
impugnado, para fazer constar a referida determinação.

3. No tocante ao prequestionamento em relação a verba honorária, evidencia-se, assim, que o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
CLÓVIS FRANCISCO NEVES

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Clóvis Francisco Neves
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra
decisum
proferido ao ID. 47995483, na Apelação Cível registrada sob nº
. 0013194-06.2008.811.0002,
que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso e não conheceu da Remessa.

Assegura que, o
decisum
embargado incorreu em omissão, uma vez que na ementa, não houve menção quanto a necessidade do INSS submeter o Recorrente ao processo de reabilitação profissional.

Relata que, com o intuito de suprir a omissão ou afastar a obscuridade acerca de questão, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para constar no Acordão, determinação para que o INSS submeta o embargante a processo de reabilitação nos termos do artigo 62 da Lei n.8.213/91.

Prequestiona-se no tocante aos honorários advocatícios, alegando que a fixação de 1.000,00 (mil reais), como verba honorária não atende às disposições do artigo 85 do Código de Processo Civil, e não faz justiça ao trabalho do advogado.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso para suprir as omissões, contradições e obscuridade demonstradas nos aclaratórios, bem como o prequestionamento da matéria em relação aos honorários.

As contrarrazões foram aportadas aos autos por meio do ID. 50710997.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido ao ID. 47995483, na Apelação Cível registrada sob nº
. 0013194-06.2008.811.0002,
que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso e não conheceu da Remessa.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, § 4º, DO CPC/73 –
REMESSA

NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
-
RECURSO

PROVIDO EM PARTE
.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

3. c
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado parcialmente e temporariamente, para a sua atividade habitual, razão do acidente de trabalho deve ser deferido o pedido de auxilio doença e não a aposentadoria por invalidez.

4. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC
.

Em suas razões, Clóvis Francisco Neves, alega que há omissão na ementa, uma vez que
embora o voto proferido, tenha tratado da questão da reabilitação profissional
do Autor ora Apelante, não houve menção na Ementa quanto à necessidade do INSS, em submeter o Embargante ao processo de Reabilitação Profissional.

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para constar na Ementa determinação a fim de que o INSS submeta o Embargante ao processo de reabilitação nos termos do artigo 62 da Lei n.8.213/91.

Prequestiona-se no tocante aos honorários advocatícios, alegando que a fixação de 1.000,00 (mil reais), como verba honorária não atende às disposições do artigo 85 do Código de Processo Civil, e não faz justiça ao trabalho do advogado.

Raz
ão Parcial assiste ao Embargante, pois, devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após, análise detida do caso dos autos,
tenho que os Embargos merecem ser acolhidos parcialmente, uma vez que embora tenha constado no voto a necessidade do INSS submeter o Recorrente a processo de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.213/91, e que, o auxílio-doença tem carácter temporário,
ainda, que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica, sendo obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamento prescritos e custeados pelo INSS
; todavia, não houve menção na Ementa
, disponível no ID n. 43873977,
de tais atos.

In casu
, restou demonstrado que o segurado se encontra incapacitado parcialmente e temporariamente, para a sua atividade habitual, em razão do acidente de trabalho, requisitos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91 (restabelecimento do auxílio doença).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DO RECURSO. NOVA REDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Verificando-se que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça com efeitos não retroativos deixou de constar da parte dispositiva do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento do recurso, suprindo-se a omissão por meio da adequação do texto aos parâmetros decididos.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.

(TJ-DF 07194732920188070001 DF 0719473-29.2018.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 5/6/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/6/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Desse modo, verificando-se que não constou da ementa quanto a necessidade do INSS em
submeter o Recorrente a processo de reabilitação profissional, bem como a
obrigatoriedade do Segurado ao comparecimento aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício,
é imperioso corrigir a omissão apontada na ementa do
decisum
impugnado, para fazer constar a referida determinação.

Dessa forma, o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração sem efeitos infringentes é medida que se impõe, a fim de suprir a omissão apontada na ementa do
decisum
, proferido em sede de Apelação Cível (ID 43873977), que passa a ter a seguinte redação:

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – DEVER DO INSS – SUBMETER O RECORRENTE A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - OBRIGATORIEDADE DO SEGURADO - COMPERECIMENTO AOS EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS, SOB PENA DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO E SUBMISSÃO AOS PROGRAMAS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL OU TRATAMENTO PRESCRITOS E CUSTEADOS PELO INSS -APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, § 4º, DO CPC/73 –
REMESSA

NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
-
RECURSO

PROVIDO EM PARTE
.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

3. C
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado parcialmente e temporariamente, para a sua atividade habitual, em razão do acidente de trabalho deve ser deferido o pedido de auxilio doença e não a aposentadoria por invalidez.

4. O benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

5. A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

6. É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91.

7. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC
.

Já, no tocante ao prequestionamento em relação a verba honorária, evidencia-se, assim, que o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Tal
pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu em relação à verba honorária, desse modo, considero devidamente prequestionado o dispositivo suscitado pelo Embargante em relação a essa matéria.

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
para suprir a omissão apontada na ementa do
decisum
, proferido em sede de Apelação Cível (ID 47995484)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021